Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715074-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA, LOURENCO JOSE FERREIRA NETO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração (ID no 25589302), com pedido de efeito modificativo, opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 24886920). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentarem resposta aos recursos, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO